Tribunal: STF
Processo: ARE 1403919
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO AEROPORTO, DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE AMPLIAÇÃO DO ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS DEOCLÉCIO FLORÊNCIO E RICARDO LIMA. REDUÇÃO DOS IMPACTOS SOBRE O MEIO AMBIENTE, ZELANDO PELA SAÚDE E BEM ESTAR DA POPULAÇÃO DO LOCAL. GARANTIA ASSEGURADA CONSTITUCIONALMENTE. INTERVENÇÃO JUDICIÁRIA PARA REALIZAÇÃO DA VONTADE CONSTITUCIONAL. FIXAÇÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO, CONSIDERANDO A SUA IMPRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL E DA REMESSA NECESSÁRIA”. (eDOC 4, p. 1)



    No recurso extraordinário (eDOC 5), interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação ao artigo 2º do texto constitucional.



    Nas razões recursais, aponta-se, em síntese, violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que não existe qualquer tipo de degradação ambiental para atrair o controle de legalidade pelo Poder Judiciário.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, ao examinar o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, no caso narrado, está comprovada a excepcionalidade da situação a justificar a intervenção do Poder Judiciário na implementação da política municipal de esgotamento sanitário. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Nesse contexto, o pleito requestado pelo Ministério Público encontra-se fundamentado em substratos fático-jurídicos hábeis a atestar o direito vindicado, considerando, a tanto, que o conjunto probatório coligido aos autos converge para a comprovação do fato constitutivo do direito autoral, erigindo-se, pois, em seu favor. 



    (…)



    Sendo assim, entendo por correta a decisão do Juiz a quo que determinou ao Município apelante a obrigação de fazer constante na realização de um trabalho de ampliação do esgotamento sanitário, bem como demais medida necessárias a impedir o alagamento recorrente no local em questão, conforme demonstrado nos autos. Por derradeiro, no tocante a insurgência em relação ao prazo para cumprimento das obrigações impostas, entendo que o apelante, embora defenda não ser o mesmo razoável diante de todos os procedimentos que antecedem as medidas pretendidas, não faz qualquer prova da existência de referidos obstáculos, em especial quanto ao dispêndio de numerário. Importante destacar que não é possível aferir o prazo razoável para realizar a ampliação do sistema de esgotamento sanitário, no trecho determinado, contudo, entendo que aparentemente suficiente o prazo fixado, correspondente a 180 (cento e oitenta) dias, especialmente considerando os danos que a situação vem causando à população residente na área, especialmente aos alunos da Escola Estadual Antônio Bezerra de Sales, situada no local. Assim, tratando-se, portanto, de ampliação de esgotamento sanitário, a fim de impedir as inundações que vem afetando diretamente a saúde da população no local, necessária a manutenção do prazo estabelecido, especialmente diante da inexistência de indicação pelo apelante do prazo que de fato entenda necessário para cumprimento da obrigação”. (eDOC 4, p. 7-8)



    Inicialmente, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, que admite atuação do Poder Judiciário na determinação da implementação de políticas públicas em situações excepcionalíssimas, notadamente quando há risco de violação a direitos fundamentais.



    Na espécie, a procedência do pedido realizado na ação civil pública movida pelo Parquet estadual sustentou-se no juízo de valor realizado pelo Tribunal de origem quanto à imprescindibilidade da atuação do Poder Judiciário, dada a inércia do Poder Executivo local na implementação de políticas públicas de esgotamento sanitário.



    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, para aferir tanto a efetiva inércia do governo local na implementação das políticas públicas quanto a possível existência de risco aos direitos fundamentais da coletividade, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO DETERMINAR A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PREVISTAS CONSTITUCIONALMENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento acerca da possibilidade de o Judiciário determinar, ao Poder Público, quando inadimplente e em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas. 2. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à obrigação do ente público municipal de tomar as providências necessárias ao regular funcionamento de matadouro público, de forma a assegurar a saúde da coletividade e do meio ambiente – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Recurso extraordinário não conhecido” (RE 1356291, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.04.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SISTEMA DE ESGOTO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1336514 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.10.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.  



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente